Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-76.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001858-76.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é parte recorrente
Maria Idalina de Campos Paraiba Justiça Gratuita, é a parte recorrida COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 2/8
Voto no: 4160
Apelação no: 1001858-76.2016.8.26.0620
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Taquarituba
Foro de origem: Foro de Taquarituba
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: DIOGO DA SILVA CASTRO
Recorrente: Maria Idalina de Campos Paraiba Justiça Gratuita
Recorrido(a): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Cobertura. Impertinência.
Prova técnica que bem transpareceu a inexistência dos
reclamados danos no imóvel da parte recorrente. Propriedade
que ademais já conta com 22 anos e é dotada de visíveis sinais
de
falta de manutenção. Ratificação do decreto de
improcedência que se impõe.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
730/735, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no pagamento de indenização securitária em razão de supostos
vícios na construção de imóvel que adquiriu pelo SFH (com cobertura securitária pela
parte requerida).
A r. sentença originalmente prolatada às fls. 594/600, havia julgado
improcedente o pedido, condenando a autora nos ônus sucumbenciais, com verba
honorária fixada em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 3/8
Entendimento último que acabou anulado pelo acórdão de fls. 651/655,
pelo qual esta C. 5a Câmara de Direito Privado determinou a realização de prova
pericial para a melhor elucidação dos fatos.
Modalidade probatória regularmente realizada às fls. 692 e seguintes dos
autos que acabou sucedida pela prolação da ORA RECORRIDA sentença de fls.
730/735, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
deduzidos por MARIA IDALINA DE CAMPOS PARAÍBA.
Sucumbente, condeno a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade da
justiça deferida.Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C"
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende: i) a
aplicação do CDC; ii) a constatação de que qualquer cláusula contratual do seguro, que
ponha o consumidor em desvantagem, deve ser declarada nula de pleno direito; iii) a
pertinência da imposição da multa decendial em virtude da mora da seguradora; iv) a
consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo e sem preparo (gratuidade judiciária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 4/8
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 750/774).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 5/8
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
'No mérito a ação é improcedente. A autora aduz, na inicial,
que nos últimos 12 meses, antes do ajuizamento da ação, que
em seu imóvel restaram visíveis problemas estruturais. Foi
necessário a produção de laudo pericial, ou seja, prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 6/8
para analise do mérito da ação, a fim de verificar se há danos,
qual a origem do mesmo. Nesse sentido: APELAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
Vícios
da
Construção.
Obrigação de indenizar. Necessidade de interpretação
sistemática do contrato no que tange às condições particulares
e ao anexo 12 referente às normas e rotinas para a indenização
por
danos
físicos
no
imóvel.
[...].(Apel
n°
0001870-42.2009.8.26.0333, 5a Câm. Direito Privado, rel. Des.
James Siano, j. 14.12.2011). O laudo pericial em resposta aos
quesitos do requerido e da requerente concluiu que: Quesito 11
(requerente) “Neste imóvel não foram encontrados danos”;
quesito 14 (requerente)- “O imóvel não apresenta problemas
nem mesmo risco de desmoronamento, na data da vistoria”;
quesito 4 (requerido)- “não há danos”; e quesito 14
(requerido)- “na data da vistoria, não”. Não há obrigação de
indenizar os danos alegados pela autora, o imóvel não
apresenta qualquer ameaça de desmoronamento, irregularidade
física ou comprometimento das condições de habitação e
segurança.
(...)
Ademais, o perito respondeu de forma pormenorizada os
quesitos, não havendo motivos para se infirmar a conclusão
por ele obtida ou para se admitir a produção de nova perícia".
É dizer que a r. sentença, respaldada por robusto laudo pericial, cuidou
de se apegar aos contornos desta modalidade probatória e confrontar-lhe ao contrato
firmado para elucidar a questão da pertinência da cobertura securitária ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 7/8
Iníquo, senão temerário querer a parte sucumbente abstrair do teor do
laudo e das conclusões do Juízo de piso com base em argumentos genéricos, pelo
simples motivo de NÃO ACHAR JUSTO o tanto detectado/deliberado.
Ainda mais quando não foram encontrados os apontados vícios em sede
de perícia, sabedor que o imóvel conta com cerca de 22 anos, há notícia de falta de
manutenção e por diversas vezes no bojo do laudo foi enfatizada a inexistência dos
reclamados danos (fls. 692 e seguintes).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001858-76.2016.8.26.0620 - Voto no: 4160*bc/lp 8/8
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)